Tribunal: TCU
Processo: 027.116/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.116/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ivonete da Silva Farias (XXX.628.187-XX); Jaqueline Jesuino (XXX.868.127-XX); Larissa Maria Siqueira Firmo (XXX.882.157-XX); Luber Fernandes de Sousa (XXX.964.417-XX); Maria Veralucia das Dores (XXX.500.157-XX); Maria da Gloria Franco Gulao de Souza (XXX.707.947-XX); Sergio Augusto Fernandes de Sousa (XXX.390.967-XX); Silvana da Silva Barros Firmo (XXX.960.257-XX); Vanessa da Silva Farias (XXX.073.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.